Tribunal: TJDFT
Processo: 0712242-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712242-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO AGRAVADO: ASS DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS ASCADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, movida contra ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS - ASCADE, pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado pelo recorrente. Alega o agravante, em síntese, que as partes firmaram contrato de parceria, pelo qual procedeu à reforma e ampliação do píer da agravada, sendo o montante investido compensado com os valores dos aluguéis das vagas molhadas onde mantém suas embarcações. Afirma que o contrato permitia a rescisão imotivada, mediante aviso prévio de 30 (trinta dias), assegurando, contudo, o ressarcimento dos valores investidos pelo agravante na reforma do píer. Aduz que a agravada exerceu o direito de rescisão contratual antes da amortização total dos valores investidos pelo agravante, e sem proceder ao devido ressarcimento do valor residual, passando a exigir que retirasse seus equipamentos do local, o que deu ensejo ao ajuizamento da ação originária. Defende que o que pretende “é tão somente ter acesso à suas propriedades, tanto para assegurar-se de suas condições, bem como acesso a ela para retirá-las do local (como requereu o agravado)”, e destaca que “...o acesso às suas embarcações visa além, ou seja, a segurança ambiental, posto que tais embarcações necessitam de constantes e rotineiras manutenções e checagem de peças e compartimentos, que se apresentarem problemas, podem vir a gerar severos danos, tais como vazamentos de óleo, o que ocasionaria dano ambiental prejudicial a terceiros.” Sustenta a presença dos pressupostos para concessão da tutela de urgência reclamada, argumentando que “a probabilidade do direito resta dotada de plausibilidade e resta cabalmente demonstrado com a prova inequívoca, substancial e robusta do contrato firmado entre partes (e da notificação rescisória promovida), além do comprovado impedimento de seu acesso ao estabelecimento (e consequente impedimento de acesso às suas propriedades, até para retirá-las do local).” Quanto ao periculum in mora, destaca a necessidade de prazo razoável para a retirada das duas de embarcações de grande porte que mantém no local, e que a manutenção dos bens na sede da agravada, sem a devida manutenção, pode acarretar danos ao agravante e à terceiros. Com esses argumentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, a ser confirmada na análise de mérito, “a fim de determinar liminarmente à demandada que não impeça a entrada do autor (e demais funcionários e profissionais de equipe de manutenção e limpeza) em seu estabelecimento, pelo prazo mínimo de 60 (sessenta dias), permitindo o acesso às suas propriedades para retirá-las do local, até ulterior julgamento final do feito, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por ocasião de impedimento.” Preparo regular no ID 70327443. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Nesse descortino, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Na hipótese, entendo inviável o deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, pois a pretensão deduzida pelo agravante carece de melhor apuração, não se mostrando suficientemente demonstrada nos autos. Conforme relatado, as partes firmaram contrato de parceria, pelo qual o agravante procedeu à reforma e ampliação do píer da agravada, sendo o montante investido compensado com os valores dos aluguéis de vagas molhadas onde o recorrente mantém suas embarcações. O contrato, firmado em 21 de setembro de 2020 (ID 224453047), prevê a possibilidade de rescisão imotivada pela agravada, com aviso prévio de 30 (trinta) dias, assegurando ao agravante o direito de ressarcimento aos valores do investimento que ainda não estivessem compensados. A associação recorrida comunicou o formalmente o recorrente da rescisão do contrato de locação, a partir de 1o de agosto de 2024, (ID 224453051), e se verifica controversa a alegação de que os investimentos realizados na reforma do píer ainda não haviam sido compensados, não se tratando de argumento que possa ser aferido de plano, sem contraditório e dilação probatória. Nesse contexto, o agravante ajuizou inicialmente pedido de tutela antecipada de caráter antecedente, onde pretendia manter a atividade de locação de embarcações que desenvolvia nas dependências associação agravada, assegurando-lhe livre acesso ao local, até o julgamento da causa. O pedido foi indeferido pela preclusa decisão de ID 224577858, contra a qual não houve interposição de recurso oportuno. Ao apresentar a petição inicial da ação principal, com pedido de obrigação de não fazer, cumulado com pretensão indenizatória, o agravante formulou novo pedido de tutela de urgência, mais restrito que o anterior, pelo qual pretende obter o direito de livre acesso ao local pelo prazo de 60 (sessenta) dias, até a retirada de suas embarcações. Esse novo pedido também foi indeferido, pela decisão ora agravada. O pedido reiterado no recurso, ao que tudo indica, visa impor à gravada a prorrogação compulsória do contrato por mais 60 (sessenta dias), o que não encontra amparo do contrato firmado entre as partes, que tem expressa cláusula resolutória, mediante comunicação prévia do prazo de 30 (trinta dias), sendo que a correspondente notificação foi enviada ao agravante, comunicando que o contrato estava escondido a partir de 1o de agosto de 2024. A rescisão do contrato pela agravada, mediante notificação prévia, encontra amparo no contrato e nos arts. 473 e 474 do CC, e já está há muito exaurido o prazo contratual para retirada das embarcações pelo agravante. Ademais, o recorrente trouxe aos autos prova de que teve seu acesso às dependências da associação recorrida impedido, em razão da rescisão do contrato e por não ser associado, mas não há prova de que esteja sendo impedido de retirar suas embarcações do local. O recorrente juntou aos autos algumas comunicações exaradas entre as partes a esse respeito, que revelam que, apesar de ter tido o acesso ao local negado, lhe foi franqueada a possibilidade de retirada das embarcações, cumprindo registrar que em 14 de outubro de 2024 foi notificado especificamente para remoção dos bens do local (ID 224453050). Desse modo, verifico que não está comprovada nos autos a negativa da agravada em permitir a retirada dos bens pelo agravante, conforme sustentado como causa de pedir da tutela de urgência, assim como que não há relevância jurídica no argumento utilizado pelo recorrente, visando manter livre acesso ao local, mediante prorrogação tácita do contrato por mais 60 (sessenta dias). Nesse contexto, não se constata, de plano, a existência de ilegalidade ou descumprimento contratual pela agravada que justifique a concessão de tutela de urgência, mas aparente recalcitrância por parte do agravante em proceder à retirada de suas embarcações das dependências da recorrida. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravado, na forma do art. 10.19, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator